Tribunal: TJDFT
Processo: 0802305-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0802305-64.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RUANA VASCONCELOS RIBEIRO CANELA RECORRIDO: CYNARA ARNT DE GUSMAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ROTATÓRIA. PLACA DE PARE. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condena-la a pagar à autora a importância de R$ 1.753,00 (um mil setecentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais e improcedente o pedido contraposto. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar valor de R$ 5.006,00, em reparação por danos materiais. Narrou que, no dia 25/10/2024, por volta das 22h:26, na via próxima a rotatória de acesso a biblioteca da UNB, via interna da UNB, o veículo de sua propriedade e conduzido por seu genro, adentrou na rotatória quando foi surpreendido pela repentina entrada do veículo da ré. Argumentou que seu veículo estava na velocidade da via e na preferência, pois já havia adentrado na rotatória. Destacou que a ré não respeitou a sinalização vertical e horizontal de parada e que deu causa a colisão. Discorreu que seu veículo sofreu avarias na parte lateral frontal direita, no para-choque dianteiro, farol dianteiro direito, grade de proteção dianteira, porta dianteira direita e no capo. Esclareceu que o reparo no veículo somou a quantia de R$ 3.506,00, bem como que suportou prejuízo no valor de R$ 1.500,00, em razão da perda de compromisso/negócio. Pontuou que a ré, incialmente, assumiu sua desatenção, contudo, com a chegada de seu esposo, passou a negar o fato. 3. Em contestação, a requerida informou que o veículo da autora estava em alta velocidade e não respeitou a preferência da ré que já se encontrava dentro da rotatória. Argumentou que seu veículo sofreu avarias na lateral dianteira esquerda e nas postas traseira e dianteira esquerdas, diante da imprudência do condutor do veículo da autora. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora e do condutor do veículo a lhe pagarem a importância de R$ 8.122,51, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. 4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72199755). 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a ré suscitou preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para apuração da dinâmica do acidente e preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial acerca da autenticidade do conteúdo do vídeo do acidente. No mérito, alegou que a recorrida não presenciou o acidente e se baseou em relatos de terceiro, bem como que o vídeo utilizado como fundamentação da sentença não comprova, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente. Destacou que o valor da indenização foi baseado em um único orçamento unilateral, o qual foi impugnado pela recorrente, bem como que foi identificada a troca de peças desnecessárias. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto. 6. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais e o vídeo juntado se mostraram suficientes para a resolução do impasse. A recorrente, por sua vez, não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de verificação de autenticidade do vídeo, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas aos autos, em razão da apresentação de sua contestação. O vídeo de ID 72199645 foi gravado por câmera de monitoração da UNB e obtido mediante solicitação da 2a Delegacia de Polícia (ID 72199652), inexistindo qualquer evidência capaz de infirmar a autenticidade das imagens. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial ou comprovação de cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas. 7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento. 9. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Por sua vez, o art. 44 do mesmo diploma legal, estabelece que: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” 10. No caso, o vídeo do momento do acidente (ID 72199645) corrobora com a versão dada pela autora de que o veículo conduzido pelo seu genro já havia adentrado na rotatória e, consequentemente, na via preferencial, quando o veículo da ré adentrou na rotatória, dando causa a colisão. As imagens são claras no sentido de que o veículo da autora entra na rotatória, que a recorrente inicia a frenagem de seu veículo, contudo desiste da manobra e adentra na rotatória, causando o acidente. A recorrente não comprovou que adentrou primeiro na rotatória e, ainda que o fizesse, é certo que a preferência não era sua. Ademais, não há qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que o veículo da autora estivesse em alta velocidade e, ainda que o tivesse, não se trataria de fato relevante à causação do evento danoso, uma vez que na via em que trafegava a ré constava placa de "Pare", sendo a parada obrigatória e não simples oferta de preferência. 11. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente, não se atentando às condições do trânsito, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e faixa de retenção, adentrando na rotatória e dando causa à colisão. A recorrente não comprovou qualquer conduta ilícita do condutor do veículo da autora capaz de gerar os alegados danos materiais, inexistindo, portanto, nexo de causalidade. Assim, correta a improcedência do pedido contraposto, cabendo a recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora. 12. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, embora a autora não tenha apresentado 3 orçamentos, comprovou o efetivo desembolso da quantia de R$ 3.506,00 para conserto do seu veículo (ID 72199713 e 72199714), com base no orçamento apresentado (ID 72199617). Na origem, diante da incoerência entre os serviços realizados e a extensão dos danos, sobretudo quanto à substituição dos faróis, a quantificação dos danos materiais foi reduzida para o patamar de 50% do valor desembolsado. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no orçamento apresentado e na extensão dos danos, se mostrou adequada e proporcional ao caso, de forma que não há reparo a se fazer. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. 14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2023029, 0802305-64.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Assim, por se tratar de apelo extremo tempestivo, deve ser tornada sem efeito e excluída dos autos a certidão lavrada no ID 75450545, segundo a qual o acórdão teria transitado em julgado, ante a suposta ausência de interposição de recurso até o último dia do prazo, que foi 22/08/2025. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88 (princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório). Alega que, “ao indeferir a produção de prova pericial essencial para o esclarecimento dos fatos, o colegiado tolheu da parte a oportunidade de demonstrar a inidoneidade ou manipulação do material audiovisual, impedindo o pleno exercício da defesa técnica”. De início, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, nada obstante os argumentos da recorrente, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Note-se, ainda, que divergir do entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Ausente ofensa constitucional direta em recurso extraordinário que tem por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1022526 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13 - Tema 660 e ii) ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE no 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Por fim, tratando-se de recurso tempestivo, torno sem efeito e determino a exclusão da certidão de trânsito em julgado de ID 75450545. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal